Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0706060-78.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA REU: ADENALIA FERREIRA DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte autora, por meio de publicação, para que se manifeste acerca da certidão de ID 19325160, informando o endereço atual da ré para sua citação, no prazo derradeiro de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator